Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. PRIMEIRA FASE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. DECENAL. MÉRITO. APURAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PARTE PARA PRESTAR CONTAS, OBJETO DAS CONTAS E PERÍODO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como expressa previsão legal, o inventariante, responsável pela administração dos bens do espólio, possui a obrigação de prestar contas de sua gestão.
2. O entendimento jurisprudencial consolidou-se no sentido de adotar o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos para as ações de exigir/prestar contas, adotando entendimento encampado sobre a legislação do Código Civil de 1916 de que tal ação tinha natureza de ordem pessoal. Por outro lado, o atual Código Civil não previu prazo diferenciado para as ações de exigir/prestar contas, de modo que o prazo prescricional aplicado permaneceu dentro do prazo geral e residual decenal.
3. A Ação de Exigir Contas se trata de um procedimento bifásico, no qual, em um primeiro momento o autor indicará o dever do réu e quais os motivos para exigir a prestação de contas. No caso de inventariança, as obrigações do inventariante se restringem aos fatos relacionados ao exercício de sua função, bem como estão limitadas ao período entre a assinatura do termo de compromisso e a homologação da partilha. Qualquer direito eventual e remanescente deve ser perseguido na via própria, inclusive com o chamamento dos demais herdeiros, caso formado condomínio.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.